Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. SEQUESTRO. DECRETO-LEI 3.240/1941. BENS DE TERCEIROS. CONDIÇÃO LEGAL NECESSÁRIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 3.240/41, o sequestro pode compreender os bens de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido dolosamente ou com culpa grave.

2. Na hipótese, inexistentes elementos e indícios mínimos a demonstrar que o bem apreendido, em nome de terceiro, tenha sido adquirido dolosamente ou com culpa grave ou que seja oriundo de ilícito tributário analisado na ação penal originária.

3. Apelação conhecida e desprovida.